Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-79.2018.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000236-79.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEVERSON CANDIDO MENDONCA - CPF: 062.367.011-99 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
P
ELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA A
PREENDIDA
COM O
APELADO
–

DESPROVIMENTO DO

APELO
MINISTERIAL
.

Diante da
insuficiência do acerv
o probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
apelado
, impõe
-se

a manutenção da sentença que desclassificou sua

conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06
.

Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
elo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
2
a
Vara

Criminal

da Comarca de
Alto Araguaia
/MT

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000236- 79.2018.8.11.0020, código n. 90932
,
desclassificou a
prática do delito
de tráfico de drogas narrado
na
denúncia ofertada em desfavor de
Cleverson
Cândido Mendonça
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
.

O
apelante
,
forte nas razões recursais juntadas
no ID 71462986
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo delito de tráfico de entorpecente, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório
que se encontra nestes
autos, principalmente os depoimentos dos investigadores de polícia, demonstram que
ele
exercia o tráfico de drogas.

O apelado,

com base
n
as contrarrazões encartadas
no ID
71462999
, colima o desprovimento
do
vertente

recurso
. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer jungido
no ID 78402461
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
70268992
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Narra a peça informativa anexa que no dia 02 de janeiro de 2018, por Volta das l6h30min, na Rua D1, n° 08, nesta comarca, 0 denunciado, consciente e dolosamente, guardou e manteve em deposito substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 24/25), sem autorização e cm desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Foi apurado que na data dos fatos a Polícia local recebeu informações acerca do demasiado fluxo de usuários de droga no endereço descrito no parágrafo antecessor, ao passo que se deslocaram até referido local, tendo constatado que se tratava da casa do denunciado.

Ao chegarem no local, os policiais flagraram o denunciado fazendo uso de droga na companhia de Diogo Pereira Barros, tendo
Cleverson
afirmado que não havia mais droga em sua residência.

Em seguida, os policiais realizaram busca no interior do imóvel e logram êxito em encontrar, dentro da geladeira, uma porção de maconha, pesando 0,60 g (sessenta centigramas).

Além da droga, foram localizados dois aparelhos celulares sem procedência.

Em caráter suplementar, a fim de corroborar a dedicação do denunciado a difusão ilícita de entorpecente, no quintal da residência do increpado foram encontradas duas plantas de cannabis sativa (maconha), contudo, em razão da idade das plantas (fator interferente) o resultado foi negativo para a presença do princípio ativo THC, consoante o laudo preliminar de fls. 24/25.

Por derradeiro, constata-se que as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga armazenada era destinada a comercialização.

[
.
.
.
]

No

tocante à
pretensão

recursal
visando à condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,

impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao
apelante
,
porqu
anto
se observa que
a prova produzida na instrução processual,
n
ão demonstra, de forma incontestável, que
o apelado
, realmente, estava comercializando entorpecente
s

Isso, porque
é de trivial sabença
que
,

para embasar um veredicto de natureza penal

não são suficientes
meros indícios
de autoria
, ao contrário,
é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação
essa que
não ocorreu no caso
em apreciação
eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Por conseguinte, não resta
a menor dúvida que
, na espécie,

o juízo de primeiro grau agiu corretamente
ao desclassificar a conduta de tráfico para a de uso
,

uma vez que

o apelado
, tanto em sede administrativa quanto na judicial,

negou

a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular
de forma firme e coerente
, afirmando
,
sempre
,
que nunca vendeu entorpecente e que é apenas usuári
o
.

E
,

se isso não bastasse, infere-se que
os policiais
civis
que realizaram a busca no interior do
seu
imóvel

encontraram
porções
de maconha,
que correspondem
,
aproximadamente
,

0,
6
0g (
sessenta miligramas
),
dois aparelhos celulares sem procedência, bem como duas plantas de
cannabis sativa
(maconha), fato, esse,
que não demonstra de forma algum
a
o exercício da traficância, pois a quantidade da droga é ínfima e nenhum outro objeto que caracterize o delito foi encontrado.

Aliás, dissecando os depoimentos dos integrantes da Polícia Civil que fizeram parte das diligências que culminaram na instauração da ação
alojada nestes autos, vê-se que o agente
p
olicial Cleiton de Souza alegou que ao comparecer na residência do apelado

encontrou
três pessoas no local e nenhuma usava droga no momento; afirm
ando
, ainda,
a referida testemunha,
que
foram localizados duas mudas da planta de maconha; e que o
recorrido
teria
também
apresentado uma bituca de cigarro para os
agentes da Polícia Civil.

Por sua vez, o agente policial
José Alfredo Gomes,
disse

que existiam
denúncias
de que
o apelado
estava traficando drogas na cidade
; asseverando,
também
, que durante
a
busca
na sua

residência
, foram localizadas duas plantas de maconha, um inv
ó
lucro
e um cigarro
d
a mesma substância
; esclarecendo, por fim,
que as pessoas que estavam presentes confirmaram que estavam lá para usar drogas, mas não falaram de quem
as tinham comprado
.

E
,
o
agente policial

Márcio Lázaro
,

na
da

esclareceu

a
respeito da

comercialização
d
e
droga

imputada ao
apelado
,
pois se
restringiu
a falar
da
apreensão
de
duas
mudas de maconha, bem como de uma
porção
de maconha dentro da geladeira e de um cigarro d
a

citada droga
.

Logo
, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga
,
não
é
circunstância suficiente para a condenação
do apelado

pelo crime de tráfico,
como quer o apelante,
uma vez que a finalidade mercantil
de sua parte
não restou comprovada de forma indubitável
neste feito.

Destarte, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva
atribuída

ao
apelado
,
impõe-se registrar
que
remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da
mercancia
descrita na

exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
,
por importante,
que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o
s
depoimento
s
do
s

policia
is
civis
acima nominados
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações
dos três
, elementos
probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
ao recorrido
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi muito pequena e nenhum outro objeto que evidencie a prática do delito em comento foi encontrado no local
.

A
propósito,
n
ão se
deve esquecer
que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s autos
.

Sendo a
ssim,
não obstante
as assertivas sustentadas
nas
razões recursais
, é imperiosa a observância,
na espécie,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
no caso vertente, para que seja mantida
a desclassificação da conduta imputada
ao apelado

efetuada pelo juízo
de primeira instância para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

Co
m efeito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci
esclarece que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negrit
amos

Em
relação

ao tema

discutid
o
nest
e tópico recursal
, est
e
Tribunal de Justiça

vem rotineiramente julgando
no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de
tráfico
,
a
medida que se impõe é
a
desclassificação
,
conforme se infere dos julgados abaixo
ementados
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE ENTORPECENTE E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MANTEM - QUANTIDADE DE DROGA COMUM APREENDIDA COM USUÁRIO E INEXISTÊNCIA DE OBJETOS QUE INDIQUEM O PREPARO DE DROGA PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO, SOMADO A FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, NÃO DEIXAM
EVIDENTES A TRAFICÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença desclassificatória, do delito de tráfico de entorpecentes, para o de uso, se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira ao segundo delito, nos autos da ação penal.

In
casu
, a apreensão de 300g de maconha, a abordagem dos acusados em ação duvidosa por parte dos policiais e a fragilidade de seus depoimentos, com desconhecimento especifico dos fatos ocorridos no dia do evento delitivo, somando-se a isso a inexistência de evidencias claras acerca do comércio de drogas, constitui um quadro onde a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, é medida que se impõe
.

(N.U 0015455-60.2016.8.11.0002,

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 20/12/2018)

Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE A TERCEIROS - DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO
TRÁFICO –
FRAGILIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto probatório não traz elementos suficientes para a conclusão de que o réu efetivamente cometeu o delito narrado na denúncia, sendo frágeis para embasar o decreto condenatório por tráfico de entorpecentes
.
Oitiva do
policial que efetuou as diligências não presenciou qualquer atitude relativa à venda ou à distribuição da droga para terceiros. Negativa de autoria por parte do réu, o qual alega ser usuário. Quantidade de droga apreendida é pequena, o que induz presunção no sentido de corroborar a versão apresentada pelo acusado. É imprescindível, para amparar o juízo condenatório pelo delito de tráfico de drogas, a existência de comprovação da destinação dos entorpecentes a terceiros. Absolvição mantida.

(N.U 0024070-39.2016.8.11.0002
,
PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)

Destacamos.

Posto isso, em

consonância com o
parecer,

nego provimento
ao recurso

do

Ministério Público
,
mantendo inalterad
a

a sentença
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021